Tribunal: TJDFT
Processo: 0705422-13.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705422-13.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDIAGUA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR RECORRIDO: JOSE VENTURA DE ABREU DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO REALIZADO POR ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ILEGALIDADE. I. Entidade fechada de previdência complementar não integra o Sistema Financeiro Nacional e assim não é alcançada pela permissão de capitalização mensal de juros contida na Medida Provisória 2.170-36. II. Mesmo nas operações realizadas por entidades que compõem o Sistema Financeiro Nacional, a legalidade da capitalização mensal de juros pressupõe ajuste expresso ou previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. III. Recurso conhecido e provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 9o, § 1o, da Lei Complementar 109/2001, sustentando que as Resoluções 3.792/2009 e 4.661/2018 do Banco Central do Brasil equiparam as entidades fechadas de previdência complementar às instituições financeiras. Assevera que a mencionada lei delegou competência ao Conselho Monetário Nacional para estabelecer as diretrizes relacionadas à aplicação de recursos das entidades fechadas de previdência privada. Acrescenta que atua no mercado financeiro na gestão dos recursos destinados ao fomento dos benefícios complementares que oferece; b) artigo 360, inciso I, do Código Civil, aduzindo que não são passíveis de revisão os ajustes anteriores ao mútuo em vigor encerradas pela novação objetiva. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 9o, § 1o, da Lei Complementar 109/2001. Isso porque, a decisão colegiada no sentido de que as entidades fechadas de previdência complementar não integram o Sistema Financeiro Nacional está em perfeita sintonia com o entendimento da Corte Superior. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMOS CELEBRADOS COM ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Há diferenças importantes entre as entidades de previdência privada aberta e fechada. Embora ambas exerçam atividade econômica, apenas as abertas operam em regime de mercado, podem obter proveito econômico e, portanto, são equiparadas às instituições financeiras. Já as entidades fechadas, por força de lei, são organizadas sob a forma de fundação ou sociedade civil, sem fins lucrativos, têm por finalidade a atividade protetivo-previdenciária, e não de fomento ao crédito, não podendo ser equiparadas às instituições financeiras. 2. Por não ser equiparada a instituição financeira, a entidade fechada de previdência privada não pode cobrar capitalização mensal de juros de seus mutuários, na forma da Medida Provisória no 1.963/2000, reeditada sob o no 2.170-01/2001, só admissível para as entidades abertas. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 952.395/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), DJe 29/8/2018). Nesse mesmo sentido, vejam-se: ARESP 1584510, Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 19/12/2019; ARESP 688927, Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2020; e RESP 1856886, Ministro MARCO BUZZI, DJe 10/2/2020. A mesma sorte colhe o especial lastreado na suposta ofensa ao artigo 360, inciso I, do Código Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017